Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME PUNÍVEL COM DETENÇÃO. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO.
1. O ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e na sua reiteração delitiva. 1.1. A ameaça a que se refere à decisão consiste-se nas mensagens escritas e de áudio, com ameaça de morte, encaminhadas pelo paciente à vizinha, por acreditar que essa teria informado à polícia sobre a arma que o acusado possuía no dia dos fatos e que culminou com sua prisão. 1.2. Ademais, o paciente é reincidente e cometeu, em tese, o delito em cumprimento de pena em regime aberto.
2. O ato coator atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus.
3. A simples contrariedade a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.
4.Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para o delito imputado ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, não se inferindo qualquer ofensa aos princípios alegados.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública e a persecução penal.
6. A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde. que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
7.Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
8. A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada ao paciente e, o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a persecução criminal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir, sem qualquer comprovação.
9. Ordem denegada.